Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-10.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 15% PARA 10%. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de 15% sobre a remuneração líquida do executado, no âmbito de cumprimento de sentença, rejeitando impugnação à constrição.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade de verbas salariais e a adequação do percentual fixado, à luz da preservação do mínimo existencial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade das verbas de natureza salarial não possui caráter absoluto, admitindo mitigação excepcional quando frustrados outros meios executivos e preservada a subsistência digna do devedor.
4. A penhora de percentual da remuneração deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a capacidade contributiva real do executado e os encargos já incidentes sobre seus rendimentos.
5. No caso concreto, embora presente capacidade contributiva que autoriza a constrição, o percentual de 15% mostra-se excessivo diante do conjunto de descontos obrigatórios comprovados.
6. A redução da penhora para 10% dos rendimentos líquidos revela-se medida adequada para compatibilizar a efetividade da execução com a preservação do mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: É admissível a mitigação da impenhorabilidade salarial, de forma excepcional, desde que preservado o mínimo existencial, cabendo a adequação do percentual da constrição às circunstâncias concretas do caso.
DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS
• CF, arts. 1o, III; 5o, LXXVIII; 7o, X.
• CPC, arts. 4o; 6o; 789; 805; 833, IV e §2o.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE
• STJ, AgInt no AREsp 2.730.473/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 11/06/2025, DJEN 16/06/2025.
• STJ, AgInt no AREsp 2.663.208/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, j. 19/05/2025, DJEN 26/05/2025.
• TJDFT, Acórdão 2017660, 071104177.2025.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 02/07/2025, DJe 16/07/2025.
• TJDFT, Acórdão 2017673, 071266904.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 02/07/2025, DJe 15/07/2025.